Tribunal: TJDFT
Processo: 0706577-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR TRATOR. VEÍCULO AUTOMOTOR DE VIA TERRESTRE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTADA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
1. É devida a indenização relativa ao Seguro Obrigatório - DPVAT, em decorrência de acidente causado por trator, por se tratar de veículo automotor de via terrestre.
2. Restando evidenciado o nexo de causalidade entre as lesões e o acidente de trânsito mencionado na inicial, devida a indenização ao segurado.
3. O valor da indenização do seguro DPVAT deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso (súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora contados da citação.
4. Quando a fixação dos honorários advocatícios dentro dos parâmetros legais gerar condenação irrisória e desproporcional às circunstâncias do caso, seu arbitramento deve ser feito em apreciação equitativa, por aplicação do §8o do referido dispositivo legal.
5. Recurso não provido.